Tribunal: STF
Processo: HC 250424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 955402/RS - eDOC 9):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



     I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O agravante alega que a custódia cautelar foi decretada por autoridade incompetente e que seria incabível a convalidação dos atos processuais. Alternativamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos idôneos.



     II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a ratificação dos atos processuais pelo juízo competente é válida, mesmo quando praticados por juízo inicialmente incompetente, e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e cumpre os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



     III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte admite a ratificação de atos processuais pelo juízo competente, mesmo quando praticados por juízo incompetente, com base na teoria do juízo aparente, visando à economia e celeridade processual. 5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade das condutas praticadas pelo acusado, como a quantidade expressiva de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ratificação de atos processuais pelo juízo competente é válida, mesmo quando praticados por juízo inicialmente incompetente, com base na teoria do juízo aparente. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado."



    Alega a defesa, em síntese, que: a) a prisão preventiva foi decretada por juiz incompetente, sendo que “desde o momento do flagrante-delito já era clarividente que a competência do julgamento do presente feito era da Justiça Federal”; b) “a decisão não logrou demonstrar fundamentadamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, posto que calcada em argumentos insuficientes para apontar a extrema necessidade da medida cautelar”; c) “o decreto preventivo não pode ser baseado apenas na quantidade ou natureza da droga apreendida, principalmente quando não existirem outros os elementos para indicar uma reiteração delitiva”; d) “o Paciente possui ótimos predicados pessoais, sendo primário (Evento 3), detendo bons antecedentes, residindo em local fixo e atualizado, possuindo forte núcleo de família (dois filhos menores de idade), sendo que figura como o provedor da família a partir de seu labor, e emprego lícito”; e) “o preso é responsável e imprescindível aos cuidados especiais de pessoa maior de 65 anos de idade, sua genitora, que se encontra extremamente debilitada por motivo de doença grave”.



    À vista do exposto, pede, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, “sugerindo-se: o recolhimento domiciliar noturno, a monitoração eletrônica, a entrega do passaporte do Paciente em Juízo, a prisão domiciliar, a proibição de conversar com eventuais testemunhas do processo” ou outras que se fizerem necessárias.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, a fim de que informe sobre o andamento processual e eventual reavaliação do decreto de prisão preventiva, bem como encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação penal referida.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente